Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004073-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recursos Administrativos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98 (JUIZO RECORRENTE), MATHEUS CAMARGO MATTIELLO - CPF: 067.101.009-36 (ADVOGADO), FILIPE STECHINSKI - CPF: 043.577.179-57 (ADVOGADO), CAMILA PAULA BERGAMO - CPF: 090.926.489-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98 (RECORRIDO), CAMILA PAULA BERGAMO - CPF: 090.926.489-90 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), CAMILA PAULA BERGAMO - CPF: 090.926.489-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO DA MERCADORIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A nota fiscal e o comprovante de recebimento das mercadorias adquiridas constituem prova escrita da dívida, aptos a demonstrar, em sede de ação monitória, o direito de perceber os valores buscados junto ao ente estatal.

A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados em observância ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.

Mantém-se inalterado o valor dos honorários advocatícios, visto que corretamente fixados nos moldes do art. 85, §§ 2°, 3° e 8o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Monitória n. 1004073-33.2016.8.11.0041, proposta por
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 378.439,28 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), referente à Nota Fiscal 18.885 (Id 675987), devendo o débito ser atualizado pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês.

Nas razões recursais o apelante defende a necessidade de reforma da sentença: a) pela inexistência de prova da entrega da mercadoria; b) quanto ao valor da condenação; c) quanto ao percentual dos juros de mora e o índice de correção monetária; d) quanto ao termo inicial dos juros de mora; e e) quanto ao valor dos honorários advocatícios.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida (id. 108755862).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para considerar que os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária o IPCA-E e esclarecer que o termo inicial dos juros de mora é a data do inadimplemento da obrigação (id. 118120479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Monitória n. 1004073-33.2016.8.11.0041, proposta por
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 378.439,28 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), referente à Nota Fiscal 18.855, devendo o débito ser atualizado pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês.

A primeira insurgência do apelante diz respeito a ausência de provas quanto à entrega das mercadorias indicadas na Nota Fiscal n. 18885.

No entanto, como bem consignado pelo Juízo
a quo
: “
a Nota Fiscal no 18.855 (ID no 675987) e o comprovante de recebimento das mercadorias adquiridas (ID no 676017) constituem prova escrita da dívida, aptos a demonstrar o direito de perceber os valores do Estado de Mato Grosso
” (id. 47600638 – pág. 03).

Aduz, ainda, que a sentença foi omissa quanto ao alegado excesso de execução. Porém, o magistrado sentenciante foi claro ao consignar que: “
No que se refere aos cálculos realizados pela parte Autora, entendo que os mesmos não merecem correção, tendo em vista que os cálculos se deram em consonância aos itens no 9.15 e 9.16 do Instrumento Contratual no 290/2014/00/ - SETPU (ID no 1598615), celebrado entre a empresa Requerente e o Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em excesso de execução
”
(id. 47600638 – pág. 03).

Desse modo, não há que se falar em ausência de provas, tampouco excesso de execução.

No tocante ao percentual de juros de mora e o índice de correção monetária, assiste razão à parte apelante.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 870.947/SE (Tema 810), entendeu pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 11.960/2009,
litteris
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 870947, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

Assim sendo, os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária o IPCA-E.

Com relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora, consigna-se que este deverá ser contado a partir da citação, consoante arts. 240 e 405 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
[...] Na Ação Monitória os encargos contratuais incidem somente até a propositura da demanda. Após, são substituídos por correção monetária e juros, devidos a partir da citação
”
.

(N.U 0052575-54.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022).

Por fim, entende-se que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto na fixação dos honorários advocatícios, fundamentada no art. 85, §§ 2°, 3° e 8o, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar a aplicação do Tema 810/STF no cálculo dos juros de mora e correção monetária, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022